Tribunal: TJSP
Processo: 1500463-46.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas, conforme se depreende do exame de corpo de delito e do depoimento da vítima. Prova segura. Incabível o reconhecimento da legítima defesa. Incabível a absolvição. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas, conforme se depreende do exame de corpo de delito e do depoimento da vítima. Prova segura. Incabível o reconhecimento da legítima defesa. Incabível a absolvição. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes. Recalcitrância em crimes envolvendo violência doméstica. Recurso não provido.